Tribunal: TJES
Processo: 5000412-59.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Subsídios
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000412-59.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IUNA

APELADO: WEVERTON POLASTRELI DA SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. ATO DE MERA CIÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Iúna, buscando a integração do acórdão que negou provimento à apelação cível. O embargante alega a existência de omissões e erros materiais, questionando a validade da intimação realizada via Diário da Justiça Eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a intimação da Fazenda Pública para a inclusão do processo em pauta de julgamento, realizada via Diário da Justiça Eletrônico, é válida ou se enseja nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O artigo 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração visam a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais nos provimentos jurisdicionais.

4)
A intimação da Fazenda Pública para atos de mera ciência, como a inclusão do processo em pauta de julgamento, pode ser realizada via Diário da Justiça, conforme o artigo 6º do Ato Normativo Conjunto TJES/CGJES n.º 13/2016, dispensando a intimação pessoal.

5)
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não há vício na intimação da Fazenda Pública quando realizada nos moldes do referido ato normativo, desde que não haja comprovação de prejuízo.

6)
O mero inconformismo com o julgamento desfavorável não configura omissão ou erro material que justifique a interposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

8)

Tese de julgamento:
1. A intimação da Fazenda Pública para atos de mera ciência, como a inclusão do processo em pauta de julgamento, pode ser realizada via Diário da Justiça Eletrônico, sem que isso configure nulidade processual.

-------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Ato Normativo Conjunto TJES/CGJES nº 13/2016, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0007381-57.2019.8.08.0014, rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 16.10.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006657-39.2021.8.08.0000, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 23.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Há de se pontuar, inicialmente, que a intimação do Município, através do Diário da Justiça Eletrônico, para a sessão de julgamento, não induz à nulidade processual, porquanto realizada na forma estabelecida no
artigo 6º do Ato Normativo Conjunto
TJES/CGJES
n.º 13/2016
:

Art. 6º - A intimação da Fazenda Pública para mera ciência poderá ser realizada via Diário da Justiça.

Parágrafo único - Considera-se intimação para mera ciência o ato que exclusivamente comunica:

I - a inclusão do feito em pauta de julgamento;

II - o adiamento do julgamento, a pedido de quaisquer das partes;

III - a negativa de adiamento do julgamento, quando tiver sido requerido pelo Advogado Público;

IV - o cancelamento de sessões de quaisquer dos órgãos julgadores recursais;

V - a designação, a redesignação ou o adiamento de audiência;

VI - a negativa de adiamento de audiência, quando tiver sido requerido pelo Advogado Público;

VII - a data designada para realização de perícia;

VIII - a ciência da subida dos autos a órgão recursal e posterior descida;

IX - a ciência do envio dos autos previsto no artigo 5º, parágrafo 3º deste ato normativo.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado,
os atos de mera ciência prescindem da intimação pessoal
, mormente quando não sinalizada a existência de prejuízo.

E é essa a uníssona compreensão desta Corte:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO ACÓRDÃO – INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1.
Por se tratar de ato de mera ciência, a inclusão do feito em pauta de julgamento pode ser disponibilizada em Diário de Justiça, ainda que uma das partes seja Fazenda Pública, tal como realizado no caso em comento. Precedentes deste e. TJES
. 2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007381-57.2019.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/10/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI N° 11.419/06. ATO NORMATIVO 096/2016 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REGULARIDADE. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1) A Lei n° 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece a possibilidade de criação de Diário de Justiça Eletrônico pelos Tribunais, para a publicação de atos judiciais e administrativos, que substituirão qualquer outro meio, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal 2)
O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu artigo 934, estabelece que a publicação da pauta de julgamento ocorrerá por meio do órgão oficial e não há ressalvas/prerrogativas neste específico ponto nas hipóteses em que a parte seja a Fazenda Pública
. 3)
O Ato Normativo n° 096/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça Estadual, em seu artigo 6o, caput, dispõe que as intimações da Fazenda Pública para mera ciência dispensa o envio dos autos ao respectivo órgão de representação, sendo facultada a utilização, para tanto, do Diário de Justiça.
Ainda, o parágrafo único, inciso I, do dispositivo supramencionado, considera que a intimação da parte da inclusão do feito em pauta de julgamento ocorre para mera ciência. 4) Averiguada a regularidade da intimação da Fazenda Pública da pauta de julgamento por meio da disponibilização no Diário de Justiça, de modo que não há que se falar em nulidade hábil a configurar a necessidade de um novo julgamento do recurso anteriormente interposto pela empresa ora embargada. 5) Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006657-39.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/03/2023)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)